Tribunal: TJMT
Processo: 1007445-35.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007445-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Pagamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), THOR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E ACESSORIOS LTDA - CNPJ: 37.487.717/0001-10 (AGRAVANTE), ATEM'S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 03.987.364/0001-03 (AGRAVADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (AGRAVADO), MAYRA DE CASTRO MAIA FLORENCIO CAVALCANTI - CPF: 013.049.724-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
–
INSERÇÃO DE DADOS EM
C
ADASTRO DE INADIMPLENTES -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS

– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
NÃO
CARACTERIZADOS (ART. 300 DO CPC) – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será indeferida quando não preenchido algum dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Thor Comércio de Combustíveis e Acessórios Ltda., em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Dano Moral n. 1005598-69.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar por ele formulado.

Em suas razões recursais, o Agravante argumenta que seus dados foram indevidamente inscritos em cadastro de proteção ao crédito, em razão de suposto débito perante a
Atem’s
Distribuidora de Petróleo S.A.

Alega que todos os débitos que possuía perante a Agravada foram devidamente quitados em prazo hábil, de forma que os débitos inscritos são inexistentes.

Verbera que, diante da necessidade de realizar financiamento de veículo, os requisitos para concessão da liminar requerida se encontram devidamente presentes nos autos.

Com essas razões, requer
o provimento do recurso interposto
, a fim de determinar a exclusão de restrições existentes no nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito.

Decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido no id.
207646166
.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada (id. 2
11654186
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Thor Comércio de Combustíveis e Acessórios Ltda., em face d
a
decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização de Dano Moral n. 1005598-69.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar por ele formulado.

Extrai-se dos autos originários que Thor Comércio de Combustíveis e Acessórios Ltda. ajuizou a presente demanda em desfavor de
Atem’s
Distribuidora de Petróleo S.A. e Serasa S.A.

Na ocasião, o Autor formulou os seguintes pedidos:

“
a) que lhe seja deferida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar a exclusão dos apontamentos de inadimplemento junto ao PEFIN/SERASA, a fim de se viabilizar a contratação do financiamento almejado, pela requerente, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC;

b) que as rés sejam citadas, via postal, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

c) que lhe seja deferido produzir provas, por todos os meios em direito admitidos;

d) que seja declarada a inexistência de débito da requerente junto à requerida ATEM’S, em virtude do pagamento dos débitos em cartório;

e) que a tutela de urgência de natureza antecipada seja confirmada para determinar a exclusão/baixa dos apontamentos de inadimplemento junto ao PEFIN/SERASA; e,

f) que cada ré seja condenada pagar indenização por dano moral à requerente, em valor igual a R$2.500,00, totalizando R$5.000,00
”
.

O Juízo
a quo
proferiu decisão de indeferimento da tutela antecipada, nos seguintes termos:

“
No caso em tela, a parte autora pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a exclusão dos apontamentos de inadimplemento junto ao PEFIN/SERASA.

Em que pese os fatos narrados, não há nos autos documentos que comprovem que a negativação é indevida, uma vez que os valores constantes protestos, bem como os comprovantes de pagamento, divergem dos valores negativados constantes no extrato acostado ao id. 141524636.

Desta forma, não restou evidenciada a probabilidade do direito, inexistindo elementos suficientes com a finalidade de se comprovar a conduta irregular da requerida.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória.

[...]”

Pois bem. A questão é singela e dispensa maiores digressões.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada

e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizadores
do provimento do recurso interposto.

Isso, pois, dos comprovantes de pagamentos trazido
s
pela Agravante
,
nos autos originários, extrai-se a quitação de débitos nos seguintes valores: R$ 167.721,69 (cento e sessenta e sete mil, setecentos e vinte e um mil e sessenta e nove centavos); R$ 27.221,69 (vinte e sete mil, duzentos e vinte e um reais e sessenta e nove centavos); R$ 24.471,69 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Todavia, os débitos inscritos em cadastro de proteção ao crédito em desfavor da parte Agravante possuem valores divergentes
daqueles, quais
sejam R$ 483,00 (quatrocentos e oitenta e três reais), R$ 717,33 (setecentos e dezessete reais e trinta e três centavos) e R$ 4.464,00 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais).

O que se vê, portanto, é que a parte Agravante não logra êxito em demonstrar o preenchimento do binômio autorizativo da concessão da tutela antecipada,
conforme requer nos autos originários,
quais sejam perigo de dano e probabilidade do direito, pois não comprova, efetivamente, a realização do pagamento
d
os valores cobrados pe
la parte Agravada.

Nesta linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO E OS VENCIMENTOS DE SUAS PARCELAS, BEM COMO DE INSERIR O NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

O autor/recorrente não trouxe aos autos documentação capaz de evidenciar, ainda que numa análise preliminar, suas alegações no que concerne aos defeitos apresentados em seu automóvel.

É dizer, não há prova de que os problemas apresentados pelo veículo são ou não defeito de fabricação ou decorrentes do uso, bem como que os defeitos tornam o bem impróprio para o uso e que importa, em análise sumária, no convencimento acerca da probabilidade do direito autoral.

Os documentos juntados pelo agravante, por si só, não possuem concretude para embasar o deferimento da tutela de urgência, porque, em casos que tais, a realização de prova, até mesmo pericial, se mostra necessária para se aferir se os supostos vícios apontados são ou não de fabricação.

Portanto, o mais prudente é aguardar a melhor instrução dos autos, por meio da dilação probatória e apresentação de provas seguras, respeitando-se, assim, o contraditório.

(N.U 1021539-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 29/01/2024)
”

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EXORBITÂNCIA – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – QUESTÃO CONTROVERSA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução.

(N.U 1030684-05.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 28/04/2024)
”

Ademais,
conforme a parte Agravada
argumenta
em sede de contraminuta ao recurso interposto,
os comprovantes trazidos pela parte Agravante se referem a pagamento parcial dos valores insertos nas duplicatas, uma vez que desconsidera
os acréscimos legais
:
correção monetária e juros de mora.

Repisa-se que é
de sabença geral que para a concessão da liminar a parte Agravante deve demonstrar juízo de verossimilhança entre os fatos alegados e as provas constantes na demanda, e isso não há nos autos.

Sendo assim
,

o desprovimento
do Recurso é
medida
impositiva
.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Forte
nessas razões
,

NEG
A-SE

PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
interposto
,
para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024